Tribunal: TJDFT
Processo: 0716011-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO. MORTE. PERÍODO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA.
I – A cobertura securitária em caso do evento morte, nos termos contratados, somente seria devida após o transcurso do prazo de carência de 45 (quarenta e cinco) dias contados do início da vigência do seguro em 21.11.2019, quando foi contratado o financiamento do bem. O óbito ocorreu em 28.11.2019, portanto, dentro do período de carência, de maneira que a indenização não é devida.
II – Negou-se provimento ao recurso.